Tribunal: TJSP
Processo: 1019463-33.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Autora que reclama a demora na portabilidade e bloqueio indevido de sua linha telefônica. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração da indenização moral à quantia de R$ 15.000,00 e da honorária em vinte por cento (20%) do valor da condenação. EXAME: falha

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Autora que reclama a demora na portabilidade e bloqueio indevido de sua linha telefônica. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração da indenização moral à quantia de R$ 15.000,00 e da honorária em vinte por cento (20%) do valor da condenação. EXAME: falha incontroversa na prestação dos serviços por parte da ré. Demora na portabilidade e injustificado bloqueio de serviço essencial, por quase dois (2) anos. Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 que comporta majoração para R$ 5.000,00, a ser paga com correção monetária a contar do sentenciamento e juros de mora a contar da citação, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em R$ 1.000,00 representa quantia satisfatória, que remunera condignamente o Advogado, tendo em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, considerando ainda a baixa complexidade da causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*